Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718339-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EVANDRO SOMBRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APOSENTADORIA. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mostra-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 3. No caso dos autos, o d. juízo a quo já determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do executado, sendo mantida bloqueada a quantia de 30%. 4. A penhora de percentual do salário do devedor se mostra possível, visando garantir a máxima efetividade do processo executivo, mormente quando o percentual penhorado não impede a subsistência do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de verba salarial. Argumenta que a constrição dos valores, tal como arbitrados, compromete a subsistência de sua família. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 64759274): No caso dos autos, consoante relatado, foi penhorada a quantia de R$ R$ 21.721,49, na conta do agravante. O juízo a quo já determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do executado, sendo mantida bloqueada a quantia de 30%. Assim, ainda que o devedor alegue que possui dívidas a serem pagas, verifico que já foi liberada em seu favor quantia elevada e, portanto, não há violação ao mínimo existência e a dignidade da pessoa humana. Além disso, em que pese o agravante/executado alegar que o bloqueio realizado inviabilizou o pagamento das suas dívidas, tais como moradia, medicação e demais despesas da sua família, não foram juntados comprovantes de tais despesas que indiquem que a penhora efetivada impede a subsistência do devedor. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004